Tribunal: TJSP
Processo: 1671739-56.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bem a pessoa jurídica em realização de capital social. Improcedência. Exercício de atividade imobiliária preponderante a afastar a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal. Inteligência desse dispositivo e do artigo 37, "caput",

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bem a pessoa jurídica em realização de capital social. Improcedência. Exercício de atividade imobiliária preponderante a afastar a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal. Inteligência desse dispositivo e do artigo 37, "caput", do Código Tributário Nacional. Recurso provido.